Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE “CHUPA-CABRA”. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência dos débitos referentes às transações bancárias realizadas na conta corrente da recorrida, no valor de R$ 3.200,00, do empréstimo de R$ 3.000,00 e das compras no cartão de crédito, no montante de R$ 10.107,56, e os seus respectivos encargos; (b) condenar a instituição financeira a pagar, a título de repetição de indébito em dobro, o importe de R$ 23.706,68; (c) condenar o recorrente a cancelar todas as multas, encargos e parcelamentos automáticos lançados nas faturas a partir de novembro/2023 e seguintes referentes às transações objeto destes autos, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada cobrança indevida encaminhada à autora; (d) condenar o banco a pagar à recorrida a quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, e (e) em razão da tutela de urgência deferida em sentença, condenar o recorrente à obrigação de suspender imediatamente quaisquer cobranças referentes às transações em comento, sob pena de restituição em dobro, bem como determinar que seja oficiado ao SERASA para a baixa da restrição creditícia pendente sobre o nome da autora.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos (ID 64979778), sob alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos. No ponto, sustenta que a condenação à multa diária “por cada cobrança indevida encaminhada à autora” poderia dar margem ao questionamento de qualquer cobrança que a recorrida entendesse indevida, além de possibilitar o seu enriquecimento ilícito, uma vez que não há limite máximo fixado. Acrescenta que os Embargos de Declaração, mesmo que não tenham sido conhecidos, interrompem o prazo para interposição do recurso. Além disso, afirma a sua ilegitimidade passiva. No mérito, assevera que a recorrida apresentou versões divergentes dos fatos nos contatos feitos com a instituição financeira e que não houve falha na prestação do serviço ou conduta ilícita do banco. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o montante da indenização por dano moral seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a, preliminarmente, analisar as alegações de nulidade e ilegitimidade passiva, e, no mérito, verificar a existência de responsabilidade do recorrente quanto aos prejuízos sofridos pela recorrida em razão do alegado golpe sofrido, bem como a existência e extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da decisão. Da análise da decisão de ID 64979778, nota-se que a juíza sentenciante enfrentou todos os argumentos lançados pelo recorrente em sede de Embargos de Declaração (ID 64979773). Cabe destacar que os argumentos trazidos nas razões recursais ora analisadas, e que alegadamente não foram examinados, sequer foram apresentados naquela ocasião, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Não há, assim, que se falar em nulidade do julgado. Todavia, considerando que a magistrada efetivamente adentrou o mérito do recurso, analisando a ocorrência ou não do vício apontado, tem-se por ultrapassada a barreira do conhecimento, devendo ser reconhecida a interrupção do prazo para a apresentação do presente Recurso Inominado, que é, portanto, tempestivo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1808269.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. As pessoas jurídicas Banco de Brasília e BRB Card, integram o mesmo grupo econômico, atuando, frente aos olhos dos consumidores, como uma única instituição. Assim, em aplicação da teoria da aparência, não há que se falar em impertinência subjetiva da instituição financeira requerida, que deverá responder solidariamente pelos danos causados à consumidora (art. 7o, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. Na hipótese, verifica-se que a recorrida, em um primeiro contato, no dia dos fatos, afirmou que seu cartão havia sido perdido (ID 64979743, pág. 4). No dia seguinte, relatou que teria sido vítima do “golpe chupa-cabra", uma vez que o cartão ficou preso no caixa eletrônico e homens se aproximaram sem que ela conseguisse retirar o objeto, que teria sumido (ID 64979743, pág. 5). Após, informou que teria sido feita refém (ID 64979743, pág. 6) e, por fim, reiterou que foi cercada por um homem e que foi embora sem conseguir retirar o cartão do terminal (ID 64979743). Em que pese haja divergências e exageros nos relatos, a análise conjunta evidencia a ocorrência do chamado “golpe chupa-cabra", cabendo destacar que a recorrida preencheu boletim de ocorrência apenas horas após os fatos, corroborando a versão apresentada na petição inicial (ID 64979711). No mesmo sentido, a magistrada apenas descreveu na sentença o modo como esse golpe, notoriamente conhecido, é normalmente cometido, mesmo que não haja narrativa tão específica na peça inicial. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1733827.
8. De fato, o golpe somente pode ser realizado devido à adulteração do caixa eletrônico da instituição financeira, que passa a reter o cartão da vítima e dá ensejo ao início da fraude. Assim, não há que se falar em inexistência de falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que deve prezar pela segurança dos terminais oferecidos para transações financeiras.
9. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso dos autos, em que pese a cobrança tenha sido indevida, esta decorreu da fraude narrada, da qual a instituição financeira também foi vítima, sendo indevida, portanto, a devolução em dobro, reconhecendo-se a ocorrência de engano justificável.
10. Quanto aos danos morais, observa-se que a consumidora teve seu limite de crédito reduzido e valores descontados da sua conta bancária em razão dos fatos aqui narrados, aborrecimentos estes que ultrapassam a esfera da normalidade, de modo que é cabível a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por outro lado, não há qualquer comprovação nos autos de que o nome da recorrida tenha sido efetivamente negativado além de uma mensagem enviada pela própria recorrida ao seu advogado (ID 64979736, pág. 5). Assim, impositiva a redução do montante indenizatório para R$ 3.000,00, que se mostra adequado e proporcional à situação ora examinada.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares rejeitadas.
12. Recurso provido em parte para determinar a restituição simples dos danos materiais e reduzir o montante da compensação por danos morais à R$ 3.000,00 (três mil reais). Demais termos da sentença mantidos.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808269, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.1.2024; TJDFT, Acórdão 1733827, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.7.2023; TJDFT, Acórdão 1647132, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.11.2022.